Tribunal: TJPA
Processo: 0802010-27.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802010-27.2017.8.14.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REU: LOURIVAL AMARAL AFONSO, ROBERTO DE MENDONCA FRANCA JUNIOR, ROSIANY DE FATIMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE, SONIA MARIA REZENDE SANTOS, TELMA SUELI NASCIMENTO DA SILVA, TEREZINHA LAURA VIANA DE SOUZA, TOMAZ DE AQUINO JACÓ DE AZEVEDO, WALNIZIA BARRETO FERREIRA, OTACILIA DA COSTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA.

1. Acórdão que julgou procedente o pedido de pagamento de gratificação de nível superior na ordem de 60% (sessenta por cento), prevista na Lei Municipal nº 851/1996;

2. O Município Autor pretende seja rescindido o Acórdão, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, por violação do art. 18, I da Lei Municipal n° 851/86, que dispõe sobre o Regime jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua;

3. Os Réus ingressaram no cargo de professor após a revogação da Lei 851/86, que alicerçou o seu pedido originário, em razão de disposição expressa do art. 44 da Lei Municipal nº 1.248/95, a qual, por sua vez, não previu o pagamento de qualquer gratificação de nível superior;

4. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Precedentes deste TJPA em casos análogos;

5. Ação rescisória julgada procedente o pleito rescindendo para desconstituir todos os termos do Acórdão n. 136.786, sem condenação em custas processuais, haja vista o pedido de gratuidade da justiça.

Em juízo rescisório, reapreciando a demanda, apelação conhecida e à qual se nega provimento, mantendo a inteireza da sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação principal.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Rescisória com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Município de Ananindeua com base no art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil, visando rescindir o Acórdão n. 136.786, proferido nos Autos da Apelação n. 20073008250-6, julgada pela 3ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. PROFESSORES MUNICIPAIS DE ANANINDEUA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. DIREITO PREVISTO NA LEI Nº 851/86. LEI DE CUNHO ESPECIAL NÃO REVOGADA POR LEIS POSTERIORES DE CARÁTER GERAL (LEI 981/199º, LEI 2176/2005 E LEI 2177/2005). INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, §1º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA A PAGAR AOS AUTORES A GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 60% SOBRE O VENCIMENTO BASE, A PARTIR DO EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. SOBRE AS VERBAS ATRASADAS – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA DATA EM QUE CADA PARCELA VENCIDA DEVERIA TER SIDO ADIMPLIDA. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

Na origem, os ora Réus, professores da rede municipal de ensino, ajuizaram Ação Ordinária de Cobrança e Obrigação de Fazer em contra o Município de Ananindeua (Processo n. 0003669-57.2006.8.14.0006), em que pretendiam o reconhecimento do direito à gratificação de nível superior – GNS, no percentual de 60%, sob sua remuneração.

Após a tramitação do feito, o Juízo da 4ª Vara de Ananindeua julgou improcedente o pedido.

Contra essa sentença, os ora Réus interpuseram recurso de apelação o qual foi provido pela 3ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal de Justiça, conforme acórdão acima transcrito.

O Município de Belém opôs embargos de declaração, rejeitados pelo órgão colegiado deste Tribunal e, em seguida, Recurso Especial ao qual foi negado seguimento pela Presidência deste Egrégio Tribunal.

Assim, o Acórdão n. 136.786, ora impugnado, transitou em julgado em 05/03/2016.

Nesta ação rescisória, o Município Autor aduz que “
o acórdão recorrido reconheceu o direito dos Requeridos ao recebimento da Gratificação de Nível Superior quando este direito não mais encontra guarida na legislação municipal, tendo em vista que a lei que previa essa gratificação foi totalmente revogada pelo Regime Jurídico Único – Lei Municipal nº. 981/90 e pela Lei Municipal n.º 1.248/95 e que nenhuma outra a regulamentou
”.

Sustenta que
“basta uma simples análise do acórdão rescindendo que reconhece o direito, que claramente se depreende que foi fundado na Lei Municipal n.º 851/86, cujos efeitos não mais existem no mundo jurídico e, que se mantido, implicará em exercício da função legislativa, o que é vedado pela Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF
”.

Ao fundamentar seu pedido, argumenta que “
acabou o julgado por laborar em evidente violação ao art. 2.º, §1.º, e art. 6º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, ao restabelecer os efeitos de lei revogada violação a vedação da Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF
.

Ao final, requereu tutela de urgência para suspender a eficácia do Acórdão n. 136.786, prolatado pela 3ª Câmara Cível Isolada nos Autos da Apelação n. 20073008250-6, deste Tribunal de Justiça.

No mérito, pede que,
“em vista das manifestas violações às normas jurídicas aqui apontadas (CPC, art. 966, V), seja dada procedência ao pedido para que seja rescindido o v.

Acórdão nº. 136786 prolatado pela Colenda Terceira Câmara Cível Isolada nos autos da Apelação Cível nº. 20073008250-6 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no julgamento do recurso de apelação interposta pelos Requeridos, e, em novo julgamento da causa, mantenha-se a sentença do Juízo a quo que indeferiu o pedido formulado pelos Requeridos no processo nº. 0003669-57.2006.8.14.0006
”.

Em decisão de Id. 292426, indeferi o requerimento de antecipação de tutela pleiteado pelo Município Autor.

A Ré Teresinha Laura de Souza Costa apresentou contestação de Id. 404683, em que requereu o benefício da gratuidade da justiça, suscitou a inépcia da petição inicial e a ausência do interesse de agir do Autor.

Sustenta, ainda, a incidência da Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal, pela qual
“não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.

Alega que
“a Lei 981/90 referente ao Regime Jurídico Único dos servidores, vigente à época, trata-se de Lei Geral, que por certo não pode revogar Lei Especial, como assim o é a Lei 851/86”
.

Ao final, pede o acolhimento das preliminares suscitadas e, caso superadas, a improcedência desta ação (Id. 404683).

Conforme certidão de Id. 511029, os réus Otacília Pereira Bertoldo, Roberto Mendonça Franca Júnior, Sônia Maria Resende Santos e Walnizia Barreto Ferreira, apesar de regularmente intimados não apresentaram contestação.

Conforme certidão de Id. 1152086, de 23/11/2018, foram regularmente citados os Réus

Otacília da Costa Pereira, Roberto de Mendonça França Junior e Walnizia Barreto Ferreira, porém não apresentaram qualquer manifestação.

Os Réus Lourival Amaral Afonso, Otília da Costa Pereira, Rosiany de Fátima dos Santos Albuquerque, Sonia Maria Rezende Santos, Tomaz de Aquino Jacó de Azevedo e Telma Sueli Nascimento da Silva apresentaram a contestação de Id. 1040825, em que requerem
“a improcedência da ação rescisória, mantendo Acórdão n.º 136.786, determinando o pagamento da gratificação de nível superior bem como os seus retroativos aos Requeridos”.

O Município de Ananindeua apresentou réplicas às contestações em petições de Id. 1487938 e Id. 1487946.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e procedência desta ação rescisória, para rescindir “
o Acórdão nº 136786, que reformou a sentença prolatada no processo nº 0003669-57.2006.8.14.0006, que havia corretamente indeferido o pedido dos servidores de concessão de gratificação de nível superior
” (Id. 1958629).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como relatado, cuida-se de Ação Rescisória, fundamentada no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando desconstituir o Acórdão n. 136.786, prolatado pela Colenda Terceira Câmara Cível Isolada deste TJPA, transitado em julgado em 05/03/2016, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº Processo nº 0003669-57.2006.8.14.0006.

Inicialmente, quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos (art. 975, CPC/15), e não sendo exigido do Autor o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante determina o art. 968, §1º do CPC/15, pelo que passo à análise das preliminares suscitadas.

I.

Preliminar de inépcia da petição inicial

Sustenta a Ré Teresinha Laura Souza da Costa a inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir e de provas que comprovem os fatos alegados.

Todavia, a mera ausência de juntada das Leis Municipais n. 851/86, 891/90 e 1.248/95 não é argumento apto a rejeitar a petição inicial, pois são atos normativos públicos, pelo que rejeito a presente preliminar.

II.

Preliminar de ausência de interesse de agir

Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, tenho que também não merece acolhida, pois é certo que a manutenção do acordão rescindendo traz consequências jurídico-financeiras para o ente Municipal, pelo que voto no sentido de rejeitar essa preliminar.

Preenchidos, portanto, os pressupostos de admissibilidade, passo ao juízo rescindendo.

III.

Do mérito

Como é cediço, a rescisória é a ação competente para impugnar sentença de mérito que fez coisa julgada material, a qual visa reparar algum vício ou nulidade na decisão que pôs termo ao litígio, a fim de evitar a injustiça causada pela sentença imutável, tendo a demanda rescisória, em consequência, por objetivo rescindir a sentença ou o acórdão como ato jurídico viciado.

É o rol previsto no art. 966 do Código de Processo Civil:

“Art. 966.

A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Analisando os autos, verifico que merece acolhida a pretensão do Autor, pois o julgado rescindendo fundamentou-se em lei já revogada, conforme jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A Lei Municipal n.º 851/1986 - Estatuto do Magistério do Município de Ananindeua, disciplinava, dentre outras matérias, a Gratificação de Nível Superior em seu artigo 18, I, no percentual de 60 % da remuneração base, ao profissional do magistério que obtivesse licenciatura plena.

Ocorre que, já com o advento da Constituição de 1988, o Município Autor promulgou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua - Lei n.º 981/1990, que estabeleceu o pagamento de gratificação de nível superior variável a seus servidores, em escala variável a ser fixada por Decreto do Poder Executivo, em regulamento, que não chegou a ser editado.

Em seguida, em 1995, nova lei foi editada pela municipalidade, qual seja a Lei n. 1.248/1995, disciplinando o Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Ananindeua, que não prevê nenhum tipo de gratificação de nível superior, bem como
revoga expressamente a Lei n.º 851/1986
.

As Lei n. 2.176/2005 e n. 2.355/2009, posteriormente editadas, também tratam sobre Plano de Cargos e Salários, sem nenhuma previsão de gratificação de nível superior.

Assim, assiste razão ao Município Autor ao afirmar que, ao tempo de ingresso dos Réus no serviço público, não havia mais naquela municipalidade nenhum regramento sobre a gratificação de nível superior, uma vez que tal previsibilidade foi revogada pela Lei n.º 1.248/1995.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. VERBA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJPA - Acórdão n.º 2126837, Apelação Cível n.º 0018044-29.2016.8.14.0006 Rel. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 21/08/2019)

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA. 1- Sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação de nível superior na ordem de 60% (sessenta por cento), prevista na Lei Municipal nº 851/1996; 2- O apelante pretende a reforma da decisão, com fundamento no art. 18, I da Lei Municipal n° 851/86, que dispõe sobre o Regime jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua; 3- A apelante ingressou no cargo de professor em novembro de 1996, momento em que a Lei 851/86, que alicerçou o seu pedido, já havia sido revogada expressamente pelo art. 44 da Lei Municipal nº 1.248/95, a qual, por sua vez, não previu o pagamento de qualquer gratificação de nível superior; 4- A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 5- À míngua de previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida, não há como assegurar tal direito, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (TJPA, Acórdão n.º 2043089, Apelação Cível n.º 0010006-28.2016.8.14.0006, Rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 22/07/2019)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. VERBA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA MUNICIPAL Nº 851/1986. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS (TJPA, Apelação Cível n.º 00615352320158140006, Rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 16/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.

GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, UMA VEZ QUE A LEI INSTITUIDORA FOI OBJETO DE REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os acréscimos que integram a remuneração global do servidor devem ser previstas em lei, uma vez que sua criação ultrapassa a competência administrativa. Nesse sentido, dispõe o artigo 37, X, da Constituição da República que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

2. No caso vertente, observa-se que a Gratificação de Nível Superior dos servidores do Magistério do Município de Ananindeua possuía previsão legal no artigo 18, I, da Lei Municipal nº 851/86.

3. Todavia, a normativa citada foi objeto de revogação pela Lei Municipal n.º 1.248/95, artigo 44º, de tal sorte que deixou de existir parâmetro legal para o pagamento da gratificação de nível superior aos professores do ente recorrido.

4. Analisando o caderno processual, apesar de o apelante ter ingressado no cargo ainda na vigência da Lei Municipal nº 851/86, conforme o Histórico Funcional, extrai-se que ele somente conclui seu curso de Graduação em Pedagogia em 18 de agosto/2028, ou seja, após a revogação da norma jurídica que previa a vantagem. Logo, o recorrente somente preencheu o requisito legal quando já não se encontrava vigente o diploma legal que fixava os parâmetros para recebimento do benefício. Precedentes TJ/PA.

5. Recurso conhecido e improvido. À Unanimidade.( TJPA - Acórdão n.º 3258398, Apelação Cível n.º 0009829-64.2016.8.14.0006, Rel. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 29/05/2020).

Diante do exposto, na linha do parecer ministerial, admitindo a presente rescisória, voto no sentido de julgar procedente o pleito rescindendo para desconstituir todos os termos do Acórdão n. 136.786, sem condenação em custas processuais, haja vista o pedido de gratuidade da justiça.

Em juízo rescisório, reapreciando a demanda, voto no sentido de conhecer e negar provimento à apelação, mantendo a inteireza da sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação principal.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2022